Tribunal: STJ
Processo: 1022312-98.2022.4.01.3400
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184221 - DF (2024/0193935-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: IOB INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA
ADVOGADOS
: FERDINANDO PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO - DF049248
TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA - DF047823
JOSÉ WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETO - DF050315
GABRIEL NETO LIMA - DF049931
JOSE ANDRE DE ANDRADE MELO - PB024696
JOÃO VICTOR FRANÇA CÔRTES DA SILVA - PB026216
FELIPE MIKAEL VASQUES MONTEIRO - CE034359
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE
AFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL À SISTEMÁTICA REPETITIVA. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO.
I
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade,
–
afetou à sistemática repetitiva as seguintes questões controvertidas: "Definir:
se a
a)
União deve figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a revisão da
Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde -
SUS;
a (in)existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos
b)
para integrarem a lide; e
se é possível equiparar os valores da Tabela de
c)
Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS aos
estabelecidos pela Agência da Nacional de Saúde - ANS (TUNEP/IVR), com o objetivo
de preservar o equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com
hospitais privados, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar".
II
A questão em discussão consiste em saber se há omissões e contradição no
–
acórdão embargado relativamente à eventual não observância do contraditório e ao
teor da matéria afetada.
III – Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado.
Documento eletrônico VDA51299464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bbab677-1435-4ad3-adeb-f885263159a4

IV
A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para respaldar a
–
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de
embargos declaratórios quanto aos vícios apontados, nos termos do art. 1.022 do
Estatuto Processual.
V – Verificada a presença de erro material no pronunciamento embargado, promove-se
a sua correção, de ofício.
VI
Embargos de declaração rejeitados. Correção de ofício de erro material.
–
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração e corrigir, de ofício, o erro material verificado, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio
Vilela, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.

Brasília,
.
08 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51299464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/10/2025 14:06:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 9bbab677-1435-4ad3-adeb-f885263159a4

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2184221 - DF (2024/0193935-2)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: IOB INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA
ADVOGADOS
: FERDINANDO PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO - DF049248
TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA - DF047823
JOSÉ WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETO - DF050315
GABRIEL NETO LIMA - DF049931
JOSE ANDRE DE ANDRADE MELO - PB024696
JOÃO VICTOR FRANÇA CÔRTES DA SILVA - PB026216
FELIPE MIKAEL VASQUES MONTEIRO - CE034359
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DE
AFETAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL À SISTEMÁTICA REPETITIVA. AUSÊNCIA
DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO.
I
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade,
–
afetou à sistemática repetitiva as seguintes questões controvertidas: "Definir:
se a
a)
União deve figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a revisão da
Tabela de Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde -
SUS;
a (in)existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos
b)
para integrarem a lide; e
se é possível equiparar os valores da Tabela de
c)
Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS aos
estabelecidos pela Agência da Nacional de Saúde - ANS (TUNEP/IVR), com o objetivo
de preservar o equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio firmado com
hospitais privados, para prestação de serviços de saúde em caráter complementar".
II
A questão em discussão consiste em saber se há omissões e contradição no
–
acórdão embargado relativamente à eventual não observância do contraditório e ao
teor da matéria afetada.
III – Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-
se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado.
IV
A fundamentação adotada no acórdão é clara e suficiente para respaldar a
–
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de

embargos declaratórios quanto aos vícios apontados, nos termos do art. 1.022 do
Estatuto Processual.
V – Verificada a presença de erro material no pronunciamento embargado, promove-se
a sua correção, de ofício.
VI
Embargos de declaração rejeitados. Correção de ofício de erro material.
–
RELATÓRIO
IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA opõe embargos de
declaração ao acórdão de afetação do presente recurso especial à sistemática
repetitiva, assim ementado (fls. 1.586/1.587e):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO
COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SISTEMA COMPLEMENTAR DE SAÚDE. AÇÃO DE REVISÃO DA TABELA DE
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE - SUS ("TABELA SUS"). UNIÃO. (DES)NECESSIDADE DE COMPOR
O POLO PASSIVO COM OUTROS ENTES FEDERATIVOS. (IM)POSSIBILIDADE
DE SE EQUIPARAR OS PROCEDIMENTOS REMUNERADOS PELA TABELA
SUS ÀQUELES CORRESPONDENTES NA TABELA ÚNICA NACIONAL DE
EQUIVALÊNCIA DE PROCEDIMENTOS - TUNEP OU AO ÍNDICE DE
VALORAÇÃO DO RESSARCIMENTO (IVR), ELABORADOS PELA AGÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE - ANS.
1. Delimitação da questão de direito controvertida: Definir: a) se a União deve
figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a revisão da Tabela de
Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS; b)
a (in)existência de litisconsórcio passivo necessário entre os entes federativos para
integrarem a lide; e c) se é possível equiparar os valores da Tabela de
Procedimentos Ambulatoriais e Hospitalares do Sistema Único de Saúde - SUS
aos estabelecidos pela Agência da Nacional de Saúde - ANS (TUNEP/IVR), com o
objetivo de preservar o equilíbrio econômico-financeiro de contrato ou convênio
firmado com hospitais privados, para prestação de serviços de saúde em caráter
complementar.
2. Determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos
do art. 1.037, II, do CPC/2015, ressalvados os casos nos quais já se operou o
trânsito em julgado.
3. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação
conjunta com os REsps ns. 2.176.897/DF, 2.176.896/DF e 2.182.157/DF.

Aponta, resumidamente, que o acórdão padece de omissões e
contradição, nos seguintes termos:
O acórdão embargado [...]
(art. 1.022, II, do CPC) quanto à indispensável
omitiu-se
necessidade de facultar prazo para a ora embargante ter acesso à Petição IJ2797
/2024 e poder ter ocasião de, querendo, aviar as razões que entendesse
pertinentes. (fl. 1.611e - sublinhei)
À fl. 1.599, no curso do Voto, Vossa Excelência assim redigiu:
Além disso, assinala que "a matéria aqui tratada ocupa o 5o lugar em termos
de impacto orçamentário geral, sendo responsável pela inscrição de mais de
2 bilhões em precatórios, superando demandas antigas de altos valores,
como as demandas do setor sucroalcooleiro e FUNDEF, sendo, no âmbito do
TRF1, o 2o maior montante, atrás apenas do pagamento relativo ao acordo da
VARIG" (fl. 636e do REsp n. 2.176.897/DF).
O trecho acima mencionado por Vossa Excelência compõe petição da parte
adversa em um outro processo, mas não possui correspondente nestes autos.
A
reside clara no fato de que, novamente, não foi aberto prazo para a
omissão
embargante tecer quaisquer considerações acerca dessa afirmação, que ficou, por
isso, integralmente imune ao contraditório. (fls. 1.613/1.614e - sublinhei)
[...] estes embargos de declaração devem ser conhecidos e providos, para sanar a
presente
(art. 1.022, II, do CPC), sob duplo aspecto, [i] ao não motivar,
omissão
simultaneamente, a pertinência da questão meritória neste caso e a competência
do STJ para o mérito, mesmo tendo sido aplicado o Tema 1.033 da repercussão
geral, no qual o STF já resolveu a questão meritória, pela decisão proferida pelo
a quo
Tribunal
(cf. fl. 1.246), com o agravo regimental interposto pela parte adversa
julgado e desprovido (cf. fls. 1.483 a 1.490) e [ii] ao não explicitar os motivos para o
conhecimento dessa mesma questão meritória quando o Tema 1.133 da
repercussão geral, citado como fundamento, foi decidido afirmando que "Concluir
diversamente do acórdão recorrido [...] demandaria [...] o reexame do conjunto
in verbis
fático-probatório. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF,
:
Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário" (ARE 1.307.749
/DF, rel. Min Luiz Fux - Presidente, Pleno, por maioria, j. em 1o/04/2021, DJe de
, inteiro teor ao DOC. 29, fls. 914 e 937).
13/04/2021
(fl. 1.620e - sublinhei)
[...] a concentração de questões processuais prejudiciais e meritórias não parece
militar em favor do melhor tratamento do repetitivo, podendo ocasionar resultados
ineficientes para qualquer das partes no futuro (inclusive, para a parte embargada).
Logo, estes embargos de declaração devem ser conhecidos e providos, para sanar
(art. 1.022, I, do CPC) da apreciação simultânea de questões
contradição

preliminares prejudiciais (primeiros dois temas controvertidos delimitados) com a
questão meritória (terceiro tema controvertido delimitado). (fl. 1.617e - sublinhei)
Postula, ao final, "sem desafetação do recurso à sistemática dos repetitivos,
mas para o melhor tratamento do repetitivo, o conhecimento e o provimento destes
embargos de declaração para sanar" os vícios alegados (fl. 1.621e).
Impugnação às fls. 1.716/1.724e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Defende a Embargante a existência de omissões e contradição a serem
sanadas, nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015.
O dispositivo em foco dispõe que caberá a oposição de embargos de
declaração para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir omissão
i)
ii)
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
Omissão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)

seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do mesmo diploma legal impõe a
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:
Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de infirmar a
Para que se possa ser considerada fundamentada a
conclusão do julgador.
decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos trazidos pelas partes que
sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a conclusão que embasou a
decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de analisar fundamento constante
da alegação da parte, terá havido omissão suscetível de correção pela via dos
lege lata
embargos de declaração. Não é mais possível, de
, rejeitarem-se, por
exemplo, embargos de declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado
a pronunciar-se sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto
normativo ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada na
decisão.
(
20a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
Código de Processo Civil Comentado.
2021. p. 1.136 - negrito do original)
Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
art. 489, § 1o, inc. IV do CPC/2015, ao dispor que 'não se considera fundamentada
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos EREsp
n. 1.169.126/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
A
, objetivamente, "consiste na formulação de duas ou mais
contradição
ideias incompatíveis entre si" (WAMBIER, Luiz Rodrigues; TALAMINI, Eduardo. Curso
. 17a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. Vol. II, p. 589)
Avançado de Processo Civil
,
sendo sanável mediante embargos de declaração apenas a contradição "interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no

raciocínio desenvolvido pelo julgador", não se prestando a corrigir a contradição
externa ou, ainda, a sanar eventual

error in judicando (1a T., EDcl no RMS n. 60.400/SP,
de minha relatoria, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023).
Observados tais parâmetros legais, teóricos e jurisprudenciais, não verifico
os vícios apontados pela Embargante.
De início, registre-se que a "Petição IJ2797/2024", alegadamente
considerada pelo acórdão embargado, não constitui documento produzido pelas partes
, mas elemento técnico (" ncidente de ulgamento"), gerado de forma automática pelo
I
J
sistema eletrônico, para identificar e vincular a criação da proposta de afetação virtual,
, no bojo do recurso.
pelo relator
Obviamente, portanto, nenhum contraditório haveria de ser realizado sobre
tal expediente, sendo infundada a apontada omissão.
Noutro vértice, a Embargante expõe, também a pretexto de omissão,
dúvidas quanto ao mérito da afetação, para as quais pretende, na realidade, obter o
pronunciamento antecipado da Corte sobre questões que constituirão, eventualmente,
objeto de julgamento da própria matéria afetada.
Entretanto,

, nos termos dos
para além de não configurar omissão
referenciais expostos, subjaz, na alegação, a pretensão de que o Colegiado esclareça
as dúvidas e as conjecturas, objetivo manifestamente incompatível com o propósito
dos embargos de declaração, porquanto, "ainda que em sede de recurso repetitivo, o
Tribunal não pode ser instado como órgão de consulta" (1a S., EDcl no REsp n. 1.852.691
/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.09.2021, DJe 08.10.2021).
Ainda no rol das supostas omissões, alega-se que a transcrição, no voto do
presente recurso, de trecho da manifestação da União no REsp n. 2.176.897/DF –
conjunto de recursos que instrumentalizam a afetação
também integrante do
–, teria
vulnerado o contraditório, razão pela qual seria omisso, no ponto, o acórdão ora
embargado.
Consoante apontado, o excerto estampa o seguinte teor:
Além disso, assinala [a União] que "a matéria aqui tratada ocupa o 5o lugar em
termos de impacto orçamentário geral, sendo responsável pela inscrição de mais

de 2 bilhões em precatórios, superando demandas antigas de altos valores, como
as demandas do setor sucroalcooleiro e FUNDEF, sendo, no âmbito do TRF1, o 2o
maior montante, atrás apenas do pagamento relativo ao acordo da VARIG" (fl.
636e do REsp n. 2.176.897/DF).
Embora tal passagem, pelo seu conteúdo, claramente não afronte o
contraditório nem acarrete prejuízo à Embargante, tampouco caracterize omissão
passível de ser sanada por embargos de declaração, sua reprodução, nesse contexto,
configura erro material, corrigível de ofício, motivo pelo qual impõe-se a sua supressão
do voto.
Por fim, a ora Recorrente reputa contraditório o acórdão embargado, sob o
argumento de que o julgamento concomitante de questões prejudiciais e de mérito
poderia "produzir resultado injusto e excessiva desvantagem a uma das partes
(embargada, inclusive), pois, caso a questão prejudicial e a meritória sejam tratadas
simultaneamente, os atos decisórios podem ser anulados para serem refeitos, por
causa da prejudicial [...]" (fl. 1.617e).
Logo, desarrazoada a alegação de contradição, seja porque ausentes
quaisquer dos requisitos processuais configuradores do vício, seja porque em
descompasso com disposição legal expressa que autoriza a afetação de recursos
portadores de
argumentação e discussão acerca das questões a serem
abrangente
decididas
.
(art. 1.036, § 6o, do CPC/2015)
Posto isso, REJEITO os embargos de declaração e corrijo, de ofício, o erro
material verificado, nos termos da fundamentação exposta.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0193935-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.184.221 / DF
Número Origem: 10223129820224013400
PAUTA: 08/10/2025
JULGADO: 08/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: UNIÃO
RECORRIDO
: IOB INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA
ADVOGADOS
: FERDINANDO PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO - DF049248
TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA - DF047823
JOSÉ WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETO - DF050315
GABRIEL NETO LIMA - DF049931
JOSE ANDRE DE ANDRADE MELO - PB024696
JOÃO VICTOR FRANÇA CÔRTES DA SILVA - PB026216
FELIPE MIKAEL VASQUES MONTEIRO - CE034359
ASSUNTO: DIREITO DA SAÚDE - Pública - Sistema Único de Saúde (SUS) - Reajuste da tabela
do SUS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: IOB INSTITUTO DE OLHOS DE BARBALHA LTDA
ADVOGADOS
: FERDINANDO PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO - DF049248
TAIGUARA FERNANDES DE SOUSA - DF047823
JOSÉ WALDOMIRO RIBEIRO COUTINHO NETO - DF050315
GABRIEL NETO LIMA - DF049931
JOSE ANDRE DE ANDRADE MELO - PB024696
JOÃO VICTOR FRANÇA CÔRTES DA SILVA - PB026216
FELIPE MIKAEL VASQUES MONTEIRO - CE034359
EMBARGADO
: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA SEÇÃO, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração e
corrigiu, de ofício, o erro material verificado, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e Sérgio
Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C5422455150830831:0113@
2024/0193935-2 - REsp 2184221 Petição : 2025/0008373-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:37:02
Código de Controle do Documento: F7FD987F-992A-4EEC-A41E-9C69BB8E90F8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDcl no
Número Registro: 2024/0193935-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.184.221 / DF
Impedido o Sr. Ministro Francisco Falcão.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
C5422455150830831:0113@
2024/0193935-2 - REsp 2184221 Petição : 2025/0008373-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51237859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 08/10/2025 19:37:02
Código de Controle do Documento: F7FD987F-992A-4EEC-A41E-9C69BB8E90F8